Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800082-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: RINALDO FERREIRA REGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – ART. 214 C/C. ART. 224 DO CPB – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA – DESCABIMENTO DE ATRIBUIÇÃO A EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO CRIMINAL COM FINS A SE OBSTAR A EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – REMÉDIO HEROICO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE QUE DEMANDA INDEVIDO INCURSO PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA EM ACOLHIMENTO A PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA – MAIORIA DE VOTOS.

1.
Paciente condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto por subsunção ao tipo pena descrito no art. 214 c/c. art. 224 do CPB.

2.
Acolhimento da preliminar ministerial no sentido de não se conhecer a presente ordem de
habeas corpus
, vez que a legislação em vogo, bem como o manto jurisprudencial dos Tribunais Superiores são assentes no sentido de não se conceder efeito suspensivo à revisão criminal, como forma de se obstar a execução definitiva de condenação passada em julgado.

3.
No que tange às demais alegações, em suma, de reconhecimento de nulidades processuais e de impropriedades na dosagem de pena, bem como a análise de provas que atestem a inocência do paciente, é cediça a impossibilidade de veiculação do remédio heroico como sucedâneo recursal, assim como a sua vedação de incurso probatório, dados seus limites de cognição.

Ademais, está pendente de julgamento revisão criminal ajuizada em favor do paciente, de modo qualquer apreciação a maior neste
writ
pode se incorrer em repudiada supressão de instância.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM ACOLHIMENTO A PRELIMINAR MINISTERIAL. MAIORIA DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencido o Desembargador Raimundo Holanda Reis, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente:
Rinaldo Ferreira Rego
.

Impetrante: Clebia de Sousa Costa.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0800082-36.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CLEBIA DE SOUSA COSTA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de

RINALDO FERREIRA REGO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Aduz, em resumo, a impetrante, que o
paciente foi denunciado como incurso no artigo 214 c/c 224, alínea “a” do CP, tendo sido condenado a pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto pelo juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Relata que fora interposto recurso de apelação e do acordão foram interpostos os respectivos recuso especial e extraordinário, os quais não foram conhecidos tendo sido determinada a baixa do processo no dia 26/06/2019.

Segue relatando que interposta a revisão criminal na qual se solicitou que o Paciente viesse a responder a revisão criminal em liberdade contudo este foi indeferido.

Assevera que em 27/11/2019 fora proferida sentença homologatória do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que homologou em ação a prova antecipada protocolada para fins de revisão criminal em que a suposta vítima agora em idade adulta confirmou em Juízo que seu depoimento quando menor de idade, que gerou a condenação do paciente, não é verdadeira e sim foi mentirosa, convalidado tudo que foi descrito na ata notarial.

Refere que diante de tal cenário, e a observar a pressão exercida do Juízo para dar início à execução definitiva da pena imposta ao paciente daquele processo, achou-se por bem buscar um
Salvo Conduto
junto ao colendo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para impedir que o Paciente fosse constrangido ilegalmente ao se negarem vigência ao artigo 617 do Código de Processo Penal.

Afirma que neste cenário, o Paciente se vê temeroso em ter contra si expedida uma ordem de prisão mesmo que interposta a devida revisão criminal, gerando o processo de revisão criminal nº 0002824-04.2019.8.14.0000 sob a relatoria da Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, visto que Ação de Justificação sob a numeração 0003705- 22.2019.814.0051 em trâmite na 2ª Vara Criminal de Santarém/PA com decisão de homologação, de forma que em 16/12/2019 fora dado decisão de negativa de liminar aduzindo que pelo Regimento Interno do TJ/PA o referido pedido deve ser manejado por meio de Habeas Corpus.

Alega que a presente ação está consubstanciada nas novas declarações prestadas em ATA NOTORIAL pela vítima A.S.D.S., em 31/08/2018, em Cartório de Registro Civil de Santarém.

Alega violação aos vetores do art. 59 do CPB a quando da dosagem de sua pena e diversas nulidades na sentença e no acórdão proferido.

Afirma ser cabível nova aplicação para enquadramento do ato libidinoso, com fixação de penalidade e regime mais brandos.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir liminarmente contramandado de prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias a qual, nos termos regimentais, indeferiu o pleito liminar e encaminhou os autos ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre, requisitando, por oportuno, informações de estilo à autoridade coatora
, que as prestou, em 17/01/2020, consoante Id. 2649224, em resumo (sic):

“A – Da síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em contra o paciente, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 214 c/c. art. 224, do Código Penal Brasileiro.

Transcrevo trechos da denúncia in verbis:

[...] Consta da peça informativa em anexo que no mês de junho de 2009, na Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca, localizada no bairro São Cristovão, nesta cidade, Rinaldo Ferreira Rego, favorecendo-se da autoridade que exercia por ostentar a condição de docente da vítima, tentou constrange-la a praticar ato libidinoso, mediante violência presumida
.

Subtrai
-se dos elementos coligidos aos autos que a menor, à época com apenas 12 (doze) anos de idade, foi influenciada por seu professor, ora denunciado, a permanecer em sala de aula, junto com algumas colegas, para que recuperasse parte da nota na disciplina de matemática. Em determinada oportunidade, a ofendida ficou sozinha com o acusado, momento em que esse foi até a porta fiscalizar a movimentação das pessoas nas imediações e, retornando, pegou a criança vitimada pelo braço e a levou até um canto do fundo da sala. Pari passu, o acoimado, acocando-se no chão, determinou que A. (abreviei) sentasse em suas pernas, sendo negada, incontinenti, a ordem exarada.

Não contente com o resultado obtido, objetivando desafogar
-se sua concupiscência sob qualquer custo, Rinaldo Ferreira Rego ainda tentou levantar a saia da vítima. A empreitada criminosa não logrou êxito em virtude de a infante ter principiado prantear. [...]”

B
– Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Sentença condenatória nº 20150261461572, transitada em julgado conforme certidão nº 20190393259156
. Transcrevo in verbis o dispositivo da sentença:

(
....)

D
– Da indicação da fase em que se encontra o procedimento.

Atualmente, a ação penal encontra
-se aguardando em secretaria a expedição de mandado de prisão em razão do trânsito em julgado de sentença condenatória nº 20150261461572”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da presente ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
preventivo

em favor do paciente,

substancialmente para evitar o recolhimento do mesmo para cumprimento de sua pena definitiva, em razão de já ter transitado em julgado sua condenação, afirmando haver provas novas a serem apreciadas em sede de revisão criminal e, de modo subsidiário, nulidades na fixação de sua pena-base e fixação de regime mais gravoso.

Da análise detida dos presentes autos, tem-se que merece ser devidamente acolhida a preliminar ministerial de não conhecimento da presente ordem, pelos motivos que ora se passa a expor.

Como muito bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, a revisão criminal não possui efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade na determinação do cumprimento da pena imposta, vez que decorrente de título condenatório definitivo, passado em julgado.

A suspensão da execução da pena somente se afigura palpável caso demonstrado, de modo inequívoco, a existência de constrangimento ilegal oriundo da condenação, o que não constata nos autos.

Ora, inclusive, fora interposto apelo, este o qual fora desprovido, sob minha relatoria, tendo sido interposto recurso especial ao STJ, o que fora indeferido.

Neste sentido, a pretensão almejada pela impetrante, no sentido de obstar os efeitos da condenação passada em julgado, enquanto pendente de julgamento de revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente não ressoa na legislação processual, como também no véu jurisprudencial do STJ, o que está, de seu turno, em harmonia com o que entende o STF, senão veja-se:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICOJURÍDICO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NESTA PARTE. 2. ALEGAÇÃO DE ERRO EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO. NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. 1. O superveniente julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna superada a questão relativa à suposta demora daquela instância. Prejuízo da presente impetração nesta parte. 2. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das instâncias ordinárias. 3.
Pela sua natureza,

o habeas corpus não comporta reexame detalhado e profundo da prova para

se constatar a ilegalidade de condenação criminal com trânsito em julgado,

sem o que não se pode suspender os efeitos da ordem de prisão que pesa

contra o Paciente.
4. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada.

(HC 118892, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-

04-2014) (Grifei)

HABEAS CORPUS.
PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO QUE NÃO É DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. PRISÃO QUE DECORRE DE TÍTULO DEFINITIVO. ORDEM DENEGADA.

A revisão criminal não possui efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade na determinação do cumprimento da pena imposta, porquanto decorre de título definitivo, transitado em julgado.

Não demonstrada, de forma inequívoca, a existência de constrangimento ilegal decorrente da condenação, não há como se deferir a suspensão da execução da pena. Ordem denegada.

(HC 154.549/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010) (Grifei)

Assim, a execução definitiva da sentença penal transitada em julgado, quando ainda pendente de julgamento de revisão criminal, não configura constrangimento ilegal apto a se emitir salvo-conduto ou contramandado de prisão, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo naquela ação.

No que tange às demais alegações, em suma, de reconhecimento de nulidades processuais e de impropriedades na dosagem de pena, bem como a análise de provas que atestem a inocência do paciente, é cediça a impossibilidade de veiculação do remédio heroico como sucedâneo recursal, assim como a sua vedação de incurso probatório, dados seus limites de cognição.

Ademais, como já exaustivamente fundamentado, está pendente de julgamento revisão criminal ajuizada em favor do paciente, de modo qualquer apreciação a maior neste
writ
pode se incorrer em repudiada supressão de instância.

Sobre a questão, colaciono:

Pendente a análise de Revisão Criminal pelo Tribunal de origem, conforme relata o agravante, na qual se pretende demonstrar a inocência do paciente, inviável o conhecimento da impetração por esta Corte Superior, diante da impossibilidade de aprofundamento no contexto fático-probatório que ensejou

a condenação na via estreita do habeas corpus

(AgRg no HC 524.209/DF, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019).

Portanto, como bem demonstrado, na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, não há como se conhecer a presente ordem de
habeas corpus
preventivo, vez que ausente interesse de agir, consoante entendimentos jurisprudenciais neste voto condutor colacionado.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de habeas corpus.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020